Tribunal: TJBA
Processo: 8046977-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046977-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCELO GILBSON DA SILVA ALVES e outros (3)

Advogado(s)
:
MUNIQUE CARIBE COSTA, FILLIPE CARIBE COSTA, MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (LEI Nº 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV)
E
TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS (CP, ART. 253). PRISÃO PREVENTIVA.
FRAGILIDADE DA AUTORIA DELITIVA. TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
.
DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO 20 TABLETES DE COCAÍNA, 02 FUZIS, 01 PISTOLA CAL. 9MM, 01 REVÓLVER CAL. .38, 992 MUNIÇÕES E DUAS GRANADAS. APREENSÃO, DURANTE A REVISTA PESSOAL, DE UMA SABONETEIRA CONTENDO 60 GRAMAS DE CLORIDRATO DE COCAÍNA. EXISTÊNCIA DE PRISÃO ANTERIOR PELO DELITO DE HOMICÍDIO. COFLAGRANTEADO QUE TAMBÉM JÁ FOI PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, motorista de ônibus interestadual, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e transporte de explosivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, avaliando se a decisão judicial está devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que tange aos indícios suficientes de autoria e ao risco à ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os indícios de autoria foram evidenciados, extraindo-se do fato de que, além de ser um dos responsáveis pelo transporte, o paciente foi encontrado na posse de 60g de cocaína durante a revista pessoal, circunstância que fragiliza a tese de total desconhecimento sobre as atividades ilícitas.

4.
A ausência de registro dos tickets das bagagens
contendo os materiais ilícitos
na lista de controle interno dos motoristas, somada à incapacidade do paciente e do corréu de explicar a origem e o destino da carga, reforça a suspeita de seu envolvimento direto na empreitada criminosa.

5.
O
periculum libertatis
está devidamente caracterizado pela necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

6.
A apreensão de armamento de guerra (fuzis e granadas) e de expressiva quantidade de entorpecentes denota a periculosidade do agente e seu provável envolvimento com organização criminosa estruturada, justificando a medida extrema para evitar a reiteração delitiva.

7.
Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são aptas, por si sós,
par
a afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos, como os verificados no caso.

8.
Diante da gravidade excepcional do delito e da periculosidade do agente, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Teses de julgamento:
1. A posse de substância entorpecente pelo motorista durante a abordagem, aliada à ausência de registro das bagagens ilícitas no controle de viagem, constitui indício suficiente de autoria para a decretação da prisão preventiva por tráfico de drogas e crimes conexos. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de armamento de uso bélico e grande quantidade de drogas, somada
ao histórico criminal
do paciente e do corréu, configura fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva estão demonstrados por elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 253; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CPP, arts. 312 e 319.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8046977-25.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Jequié
/BA, tendo como impetrante
s as

be
is
. MUNIQUE CARIBÉ COSTA, MARIA GABRIELLA A. PEREIRA e FILLIPE CARIBÉ COSTA

e como paciente,
MARCELO GILBSON DA SILVA ALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .